Tribunal: CARF
Processo: 11065.905828/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11065.905828/2009-64
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.299 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PRELIMINAR. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Demonstrados no despacho decisório eletrônico os fatos que ensejaram o
deferimento parcial do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação
legal, emitido por autoridade competente e tendo sido dada ciência ao
contribuinte para a apresentação do recurso cabível, é de se rejeitar a alegação
de nulidade do despacho decisório por cerceamento de defesa.
O julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos
declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou
rejeitou as pretensões deduzidas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
RESSARCIMENTO IPI. VALOR PLEITEADO. SISTEMÁTICA DE
APURAÇÃO.
Para verificação da legitimidade do valor pleiteado pelo contribuinte, é feito
inicialmente o cálculo do saldo credor passível de ressarcimento apurado ao
fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido. Na hipótese da existência
de saldo credor ressarcível, então, é verificado se esse valor foi utilizado para
abater débitos, informados pelo contribuinte ou apurados pela fiscalização,
relativos aos períodos subsequentes ao trimestre-calendário a que se refere o
pedido até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Recurso Voluntário Negado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.905828/2009-64
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.299 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905828/2009-64

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduzo o relatório do
Acórdão recorrido:

“Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório
eletrônico – DDE, fl. 14, do Delegado da Receita Federal do Brasil em Novo
Hamburgo, emitido em 05/10/2010, que reconheceu parcialmente o direito a
ressarcimento de saldo credor de IPI do terceiro trimestre de 2005, pleiteado
através do PER/DCOMP no 16982.28048.291107.1.7.01-8273, e homologou até
o limite do crédito reconhecido as compensações a ele vinculadas, declaradas
através deste e outros PER/DCOMP.
Do valor utilizado/compensado de R$ 37.313,28, foi reconhecido o direito
creditório de R$ 21.307,73, correspondente ao saldo credor ressarcível, tendo
sido exigido do contribuinte o valor principal de R$ 16.005,55, correspondente
aos débitos compensados indevidamente.
Foram homologadas integralmente as compensações pleiteadas nos PER/DCOMP nos
16982.28048.291107.1.7.01-8273
e
13090.82187.271005.1.3.01-4900, não tendo sido homologada a compensação
pleiteada no PER/DCOMP no 37544.47364.291107.1.1.01-4807, em razão da
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado e da utilização, integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.299 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905828/2009-64

passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência
até a data da apresentação do PER/DCOMP que antecede o pedido.
O interessado, inconformado com o Despacho Decisório em referência,
apresentou em 12/11/2010, manifestação de inconformidade tempestiva, fls.
2/8, considerando a ciência do DDE em 15/10/2010, fl. 35.
Confirma o seu direito ao ressarcimento de créditos de IPI, com base no que
prescreve o artigo 11 da Lei no 9.779/99, e como ressarcimento de PIS e de
COFINS, pagos nas etapas anteriores, com base no que prescrevem as Leis nos
9.363/96 e 10.276/01.
Afirma ter realizado corretamente a apuração do crédito de IPI e do crédito
presumido de IPI, tendo efetuado ressarcimentos e compensações do crédito
apurado e dado baixa no crédito no Livro de Apuração do IPI, concluindo pela
existência de incorreção no sistema PER/DCOMP, ao desconsiderar os valores
relativos a pedidos de ressarcimento.
Informa que o crédito estornado de R$ 24.868,48, refere-se a pedidos de
ressarcimento de créditos, sendo R$ 13.923,39 no PER/DCOMP no
09308.93830.
140705.1.3.01-7477
e
R$
10.945,09
no
PER/DCOMP
no
42670.36570.280705.1.3.01-3209, ambos do segundo trimestre de 2005.
Acrescenta que o crédito passível de ressarcimento corresponde a R$
37.313,28, sendo R$ 24.922,48, saldo credor do trimestre anterior acrescido do
total de crédito por entradas de R$ 37.259,28, deduzidos os pedidos de
ressarcimento de R$ 13.923,39 e R$ 10.945,09.
Assevera que o equívoco pode ter sido em razão de ter informado esses valores
no PER/DCOMP como “estorno de crédito” quando o correto seria
“ressarcimento de crédito”, contudo, tal erro de fato não modifica o direito
material ao crédito.
Entende que o órgão fiscalizador deveria ter inicialmente diligenciado para
certificar-se do equívoco, e realizar a retificação de ofício, uma vez identificado
o erro cometido.
Insurge-se quanto à limitação do ressarcimento ao menor saldo credor
apurado entre o encerramento do trimestre e o período de apuração anterior
ao da protocolização do pedido. Refere entendimento do Acórdão no 10.17049
de 04/09/2008.
Invoca a obediência ao princípio da verdade material, requerendo a análise do
crédito de IPI, confirmando o direito ao crédito e às compensações efetuadas.
Requer seja recebida a manifestação de inconformidade, julgando
improcedente o despacho decisório; sejam efetuadas as retificações de ofício,
necessárias à confirmação do crédito de R$ 37.313,28, relativo ao terceiro
trimestre de 2005; sejam homologadas as compensações efetuadas no
PER/DCOMP no 16982.28048.291107.1.7.01- 8273 e seguintes até o limite
deste valor.
Anexa às fls. 22/27 cópias do Livro Registro de Apuração do IPI-RAIPI,
relativo ao período de apuração.
Os autos foram baixados em diligência para a prestação de esclarecimentos
pela fiscalização e elaboração de demonstrativo contendo créditos, débitos, os
ressarcimentos de crédito e seus PER/DCOMP, conforme a escrita fiscal do
contribuinte, para o período de 01/2004 a 11/2007. Tal solicitação ensejou a
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.299 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905828/2009-64

prestação de esclarecimentos e a elaboração, por parte do interessado, do
demonstrativo de fls. 43/44, onde informa valores dos ressarcimentos e os
PER/DCOMP a que se referem e, por parte da fiscalização, do demonstrativo
de fls. 163/164.”

Em sequência, analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA) julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade, por decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
RESSARCIMENTO DE SALDO CREDOR DE IPI. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO INCORRETA.
Constatado o erro no preenchimento do PER/DCOMP cabe o reconhecimento
do direito creditório complementar do saldo credor ressarcível, limitado ao
menor saldo credor no período.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
193/203), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, argumentando, em preliminar, a
nulidade do Despacho Decisório e do Acórdão recorrido por ausência de fundamentação e, no
mérito, repisa as argumentações de legitimidade do crédito pleiteado, da legalidade do crédito
presumido, acrescenta comentários sobre a verdade material e formal e, por fim, pede que o
presente processo seja julgado em conjunto com o 11065.903602/2009-29, pois estes trariam
uma divergência no saldo credor em novembro de 2007.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminar
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.299 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905828/2009-64

Nulidade do Despacho Decisório e do Acórdão recorrido
A ora recorrente alegou, em preliminar, a nulidade do Despacho Decisório e do
Acórdão recorrido por ausência de fundamentação em ambas as decisões.
De pronto, afirme-se que não podem prosperar as argumentações da contribuinte.
Com efeito, da leitura do Despacho Decisório e de seus relatórios anexos, assim como do voto
condutor do Acórdão recorrido, percebe-se que as duas decisões foram corretamente
fundamentadas.
Em que pese o Despacho Decisório ter sido parcialmente reformado pela primeira
instância de julgamento, tal fato não decorreu de ausência de fundamentação ou mesmo de
algum erro no próprio Despacho, mas, ao contrário, a alteração do montante a ser ressarcido foi
feita pela instância a quo, devido a constatação de erro no preenchimento da PER/Dcomp,
justamente, pelo contribuinte. Erro confessado pela parte desde a inauguração do litígio (fl. 6):

“O equivoco que pode ter sido cometido pelo contribuinte, seria de ter
informado o ressarcimento como "estorno de crédito" no lugar de
"ressarcimento de credito"’

Nessa esteira, deve-se lembra que, como no caso dos autos, quando estamos
diante de Pedidos de Ressarcimento formulados através de PER eletrônicos, a análise do crédito
pleiteado também é realizada, prioritariamente, de forma automatizada a partir das informações
presentes nos sistemas informatizados do Fisco, as quais foram prestadas pela própria
contribuinte.
Por outro lado, os débitos a serem compensados também foram informados pela
própria contribuinte. Ou seja, não sendo suficiente o crédito reconhecido para a compensação de
todos os débitos, estaremos diante de uma simples cobrança, portanto, não se trata de lançamento
de ofício.
Dessa forma, não procedem nenhum dos argumentos recursais. Primeiramente,
urge relembrar que o Despacho Decisório não se resume aquele enviado à contribuinte, a ele se
incorporam as informações complementares disponíveis no sitio da Receita Federal do Brasil na
internet, como assinalado no próprio Despacho:

“Para informações complementares da análise de crédito, detalhamento da
compensação efetuada, verificação de valores devedores e emissão de DARF,
consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br , na opção Serviços ou
através de certificação digital na opção e-CAC, assunto PER/DCOMP
Despacho Decisório.”

Encontram-se nos autos os respectivos demonstrativos, que apontam as razões do
deferimento parcial do crédito pleiteado no Pedido de Ressarcimento, assim como a utilização do
montante deferido na compensação dos débitos informados pela contribuinte e o saldo a pagar
referente à parcela de débitos não compensados por insuficiência do crédito.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.299 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905828/2009-64

Portanto, demonstrados no Despacho Decisório os fatos que ensejaram o
indeferimento parcial do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação legal, emitido
por autoridade competente e tendo sido dada ciência à contribuinte para a apresentação do
recurso cabível, é de se rejeitar a alegação de nulidade do Despacho Decisório.
Ademais, o sujeito passivo alegou que o Acórdão recorrido incorreu em nulidade
absoluta também pela falta de motivação e de fundamentação da decisão e, por isso, teria
afrontado os Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa.
Não há justeza nas afirmações da recorrente. Diferentemente do alegado, da
leitura da decisão vergastada, constata-se que o Colegiado a quo se pronunciou de forma
adequada e suficiente sobre todas as razões de defesa suscitadas pela recorrente na Manifestação
de Inconformidade. Portanto, trata-se de decisão adequadamente motivada e fundamentada.
Além disso, de acordo com a peça recursal ora em análise, a recorrente
demonstrou pleno conhecimento dos fundamentos fáticos e jurídicos aduzidos no voto condutor
da questionada decisão. Tendo a recorrente, inclusive, apresentado as razões de sua
discordância. Assim, tal fato contraria o alegado cerceamento dos Direitos à Ampla Defesa e ao
Contraditório. O mero fato de a recorrente discordar dos referidos fundamentos, certamente, não
representa circunstância idônea com vistas a conspurcar a legitimidade da decisão em apreço.
De qualquer forma, não se pode olvidar que, no âmbito do processo
administrativo fiscal, o órgão de julgador deve analisar todas as razões de defesa suscitados pela
impugnante/manifestante, porém, sem a obrigatoriedade de rebater, um a um, todos argumentos
aduzidos na peça defensiva.
No mesmo sentido, tem se pronunciado a jurisprudência do STF, conforme se
infere do enunciado da ementa do julgado, analisado sob regime de repercussão geral, que segue
transcrito:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos
XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar,
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida
para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal,
negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral. (BRASIL. STF. AI 791292 QORG,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO
GERAL MÉRITO DJe149 DIVULG 12082010 PUBLIC 13082010 EMENT
VOL0241006 PP01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113118).
(grifo nosso)

Assim, com base nessas considerações, rejeito a preliminar de nulidade do
Despacho Decisório e do Acórdão recorrido.
Mérito

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.299 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905828/2009-64

Com efeito, a questão fundamental a ser decidida neste julgamento se refere a
limitação do valor a ser ressarcido do IPI apurado em determinado trimestre ao valor do menor
saldo credor apurado em cada um dos momentos de transmissão dos PER/Dcomp’s associados.
Por oportuno, transcreve-se o art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999,
que dispõe sobre o aproveitamento de créditos na sistemática de apuração do IPI:

Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
(grifo nosso)

Nesse sentido, transcreve-se excerto do voto condutor do Acórdão recorrido que
elucida a questão legal e sua aplicação ao caso concreto sob análise:

“Para verificação da legitimidade do valor pleiteado pelo contribuinte, é feito
inicialmente o cálculo do saldo credor passível de ressarcimento apurado ao
fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido. Na hipótese da
existência de saldo credor ressarcível, é verificado se esse valor foi utilizado
para abater débitos, informados pelo contribuinte ou apurados pela
fiscalização, relativos ao período subsequentes ao trimestre-calendário a que
se refere o pedido até a data da apresentação do PER/DCOMP. Constitui
saldo credor ressarcível o valor assim apurado que não tiver sido utilizado na
escrita nesse período.
(...)
O valor informado no PER/DCOMP em análise no campo “Estorno de
créditos” de R$ 24.868,48, refere-se na realidade a pedidos de
ressarcimento/compensação do segundo trimestre de 2005, sendo R$ 10.945,09
no PER/DCOMP no 42670.36570.280705.1.3.01-3209, e o restante de R$
13.923,39,
nos
PER/DCOMP
no
15463.34769.291107.1.7.01-9534
e
21503.30354.291107.1.1.01-3851, sendo a compensação efetuada de R$
13.977,39.
(...)
Esclareça-se que o saldo credor do período anterior no primeiro período de
apuração considerado pelo contribuinte de R$ 24.922,48 está incorreto.
Levando-se em conta que foi apurado no segundo trimestre de 2005 como saldo
credor total o valor de R$ 44.915,55, tendo sido reconhecido o total do valor
pleiteado de R$ 24.922,48, o saldo credor oriundo do trimestre anterior é R$
19.993,07.
O saldo credor do trimestre anterior é considerado não-ressarcível, devendo
ser utilizado para abater débitos da escrita fiscal do contribuinte, conforme
determina o artigo 16, parágrafo 1o da Instrução Normativa SRF no 460 de
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.299 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905828/2009-64

18/10/2004, repetido no parágrafo primeiro do artigo 16 da Instrução
Normativa SRF no 600 de 28/12/2005.
O eventual saldo credor ressarcível no trimestre, após efetuadas as deduções
dos débitos de IPI pelo estabelecimento que os apurou, pode ser mantido na
escrita fiscal para fins de dedução de débitos de IPI de períodos subseqüentes
ao da apuração, ou ainda serem transferidos a outro estabelecimento desde que
se refiram a “ I – créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de
dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001; II – créditos
decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e III – créditos do IPI
passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item "6" da
Instrução Normativa SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.”.
Remanescendo ainda saldo credor ressarcível após essas deduções, poderá o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica requerer o ressarcimento dos
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, ou utilizá-los na
compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições
administrados pela RFB.”

De tal sorte que constata-se que o epicentro do atual litígio está localizado na
irresignação da contribuinte ao limite imposto pelo menor saldo credor apurado no momento da
transmissão do PER/Dcomp. Não se trata, portanto, de qualquer divergência relativa ao saldo
credor ressarcível apurado no 3o trimestre de 2005, bastando perceber que o total do crédito
escriturado no 3o trimestre de 2005, em realidade, foi reconhecido pela decisão de piso.
Vejamos:

CRÉDITOS ESCRITURADOS NO 3o TRIMESTRE/04

O valor do saldo credor ressarcível reconhecido pela instância a quo pode ser
verificado no seguinte trecho do voto condutor do Acórdão recorrido (fl. 178):

“Obtido o saldo credor ressarcível de R$ 37.259,28, este deve ser submetido à
verificação de sua utilização na escrita fiscal do período posterior ao trimestre
em análise, conforme a seguir demonstrado, tendo por base as informações
prestadas pelo interessado e pela fiscalização após a diligência fiscal.”
PERÍODO
CRÉDITO
Julho/05
15.951,55
Agosto/05
8.143,66
Setembro/05
13.164,07
TOTAL
37.259,28
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.299 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905828/2009-64

Portanto, as digressões recursais sobre a “criação” do conceito do menor saldo
credor e da suposta divergência deste entre os processos citados pela recorrente, embora não se
sustentem na aritmética e nos ditames legais, mesmo assim, devem ser abordados.
Quanto à suposta divergência apontada pela contribuinte, há que se esclarecer que
vários processos, compreendendo períodos de apuração desde o 1o trimestre de 2004 ao 3o
trimestre de 2005, foram julgados conjuntamente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre. Assim, cada um dos processos levou em conta aqueles outros
processos que também seriam julgados, logo, a apuração do menor saldo credor verificado num
determinado momento variou de acordo com os processos já considerados. A esse respeito, para
melhor entendimento, reproduz-se excertos dos votos condutores dos Acórdãos recorridos,
respectivamente, no processo no 11065.903602/2009-29 e no atual processo sob análise:

“Atente-se que estão sendo deduzidos no último período de apuração do quarto
trimestre de 2004 até o quarto trimestre de 2005 (coluna “d”-Débitos
Ajustados no Período), os créditos que, em tese, serão reconhecidos, relativos a
pedidos de ressarcimento/compensação, a serem apreciados em julgamento na
presente sessão, (processos nos 11065.904559/2009-19, 11065.904560/2009-43,
11065.905827/2009-10, 11065.905828/2009-64, 11065.909784/2010-85).”

“Atente-se que estão sendo deduzidos no último período de apuração do quarto
trimestre de 2005 (coluna “d”-Débitos Ajustados no Período), créditos que, em
tese, serão reconhecidos, relativos a pedidos de ressarcimento/compensação, a
serem apreciados em julgamento na presente sessão (processo no
11065.909784/2010-85).”

Dessa forma, verifica-se que a suposta divergência constatada pela contribuinte
não se tratou de um erro, mas da situação de cada processo no momento do julgamento,
considerando-se os outros processos a serem julgados na mesma sessão.
Quanto ao limite do valor a ser ressarcido imposto pelo menor saldo credor do
período até a data de transmissão de cada PER/Dcomp, ele decorre da própria lógica de apuração
do tributo e da utilização do eventual crédito, isto é, após a apuração do valor ressarcível em
determinado trimestre, hão que ser subtraídas, se for o caso, as parcelas já utilizadas do crédito
para abater os débitos do próprio tributo gerados em trimestres posteriores ou utilizadas em
compensações já realizadas. Assim, é na data de transmissão de cada PER/Dcomp que se
verifica o real valor a ser ressarcido.
A partir da leitura do dispositivo legal de regência, art. 11 da Lei no 9.779, de 19
de janeiro de 1999, que dispõe sobre o aproveitamento de créditos na sistemática de apuração do
IPI, há que se rechaçar a tese recursal, uma vez que nele já está prevista a expedição de normas
pela Secretaria da Receita Federal para regulamentá-lo. Assim, não se observa extrapolação da
competência reservada à Lei, mas tão somente o estabelecimento de normas que garantam, por
um lado, o direito dos contribuintes e, por outro, a necessária segurança à Fazenda Nacional
quando da análise do pedido de ressarcimento. Reproduz-se o art. 14 da Instrução Normativa no
210/2002 para melhor entendimento:
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.299 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905828/2009-64

Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
escriturados na forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo
estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração,
remanescerem da dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na
escrita fiscal do estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI
relativos a períodos subsequentes de apuração, ou serem transferidos a outro
estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução de débitos do IPI,
caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para o
Programa de Integração Social e para o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), previstos na Lei no 9.363, de 13
de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o
art. 1o da Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e III - créditos do
IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item 6 da IN
SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput
e o § 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o
ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou,
mediante utilização do "Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI", bem
assim utilizá-los na forma prevista no art. 21 desta Instrução Normativa.
§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do IPI a que
se refere o inciso I do § 1o, apurados no trimestre-calendário, excluídos os
valores recebidos por transferência da matriz, e os créditos relativos a entradas
de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem para
industrialização, escriturados no trimestre-calendário.
§ 4o Os créditos presumidos do IPI de que trata o inciso I do § 1o somente
poderão ter seu ressarcimento requerido à SRF, bem assim serem utilizados na
forma prevista no art. 21 desta Instrução Normativa, após a entrega, pela
pessoa jurídica cujo estabelecimento matriz tenha apurado referidos créditos,
da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do
trimestre-calendário de apuração.
§ 5o O disposto no § 2o não se aplica aos créditos do IPI existentes na
escrituração fiscal do estabelecimento em 31 de dezembro de 1998, para os
quais não havia previsão de manutenção e utilização na legislação vigente
àquela data.

A sistemática explicada anteriormente já havia sido oportunamente mencionada
pela instância julgadora de piso, conforme se constata do excerto abaixo transcrito:

“Para verificação da legitimidade do valor pleiteado pelo contribuinte, é feito
inicialmente o cálculo do saldo credor passível de ressarcimento apurado ao
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.299 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905828/2009-64

fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido. Na hipótese da existência
de saldo credor ressarcível, é verificado se esse valor foi utilizado para abater
débitos, informados pelo contribuinte ou apurados pela fiscalização, relativos
ao período subsequentes ao trimestre-calendário a que se refere o pedido até a
data da apresentação do PER/DCOMP. Constitui saldo credor ressarcível o
valor assim apurado que não tiver sido utilizado na escrita nesse período.”

Dessa maneira, o valor passível de ressarcimento no período anterior ao da
transmissão do PER/Dcomp sob análise, ou seja, outubro de 2007, era de R$ 33.303,75, de
acordo com a tabela demonstrativa elaborada pela relatora do processo na DRJ (fl. 179):

Assim sendo, não há como negar que o decidido pelo Despacho Decisório dos
autos, retificado pelo Acórdão recorrido, encontra respaldo na legislação atinente à matéria,
assim como na jurisprudência administrativa e judicial, considerando-se que ao valor
originalmente deferido, R$ 21.307,73, foi acrescentado o direito creditício complementar de R$
11.996,02 pela DRJ, perfazendo um total de R$ 33.303,75.
Desse modo, por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
suscitadas no recurso e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-001.299 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905828/2009-64

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital